Tribunal: TRF3
Processo: 5002176-75.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
366/608)

5002176-75.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002176-75.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CRISTIANE EDMARA BASTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILSON CARLOS DE ALMEIDA - SP93169-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com determinação de implantação imediata do benefício, pagamento das parcelas vencidas com acréscimos legais e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

2. O INSS sustenta a ausência de incapacidade total, a fixação do termo inicial do benefício na data do laudo pericial e a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a incapacidade laborativa parcial e temporária autoriza a concessão de auxílio-doença; (ii) definir o termo inicial do benefício; e (iii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A concessão de auxílio-doença exige a demonstração da qualidade de segurado, do cumprimento da carência e da incapacidade temporária para o trabalho, nos termos da Lei no 8.213/1991.

5. A qualidade de segurada e o cumprimento da carência são incontroversos.

6. O laudo pericial atestou a existência de incapacidade parcial e temporária, decorrente de patologias ortopédicas, com possibilidade de tratamento. A incapacidade parcial e temporária autoriza a concessão de auxílio-doença, sendo desnecessária a incapacidade total para esse benefício.

7. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando já configurada a incapacidade, conforme conclusão pericial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.

___________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I; 42; 59; 60, §1o; CPC, arts. 479; 85, §11; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002176-75.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILSON CARLOS DE ALMEIDA - SP93169-A

APELADO: CRISTIANE EDMARA BASTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 298436259, f. 121-126) julgou o pedido inicial procedente para determinar ao INSS: (1) a imediata implantação do benefício de auxílio-doença, devendo manter os pagamentos até a reabilitação da autora; (2) que a percepção das parcelas seja realizada no prazo de 15 dias a partir do vencimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00; (3) que as prestações em atraso sejam pagas de uma vez, com incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997; e (4) o pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da decisão, em consonância com a Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS (ID 298436259, f. 134-140), sustentando que: (1) não foi preenchido o requisito da incapacidade total para concessão do auxílio; (2) a data de início do benefício deve ser fixada no momento de comprovação dos requisitos, que corresponde à juntada do laudo pericial; e (3) os honorários advocatícios sejam fixados em no máximo 5% sobre o valor da causa.

Houve contrarrazões (ID 298436258, f. 146-149).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Em regulamentação, a Lei Federal 8.213/91, nos artigos 42 a 47, estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença, nos termos dos artigos 59 a 63 da Lei Federal 8.213, é direito do filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal 8.213/91.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A condição de segurada da autora é incontroversa, posto que se encontrava no período de graça por ocasião do requerimento administrativo, bem como o cumprimento da carência exigida.

Quanto à incapacidade, o médico perito concluiu pela incapacidade laborativa parcial e temporária da parte autora, (ID 298436258, f. 93-112) consignando:

- A parte requerente apresentou um quadro de Lumbago com ciática (cid 10: m54.4), tendinopatia do supra espinhoso do ombro direito (cid 10: m75) e de síndrome do túnel do carpo (cid 10: g56.0).

- o início da doença: 2010 (sic).

- atualmente há incapacidade parcial e temporária, já que passível de tratamentos conservadores e cirúrgicos (se indicados por seus médicos assistentes), que trarão a minimização dos sintomas e/ou elidirão os problemas ora apresentados

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Sabe-se que o caráter da incapacidade deve ser avaliado conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo que tal entendimento está em consonância com o disposto no enunciado da súmula 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Desse modo, acertada a concessão do benefício de auxílio-doença durante o período de reabilitação da autora, porquanto demonstrada a incapacidade parcial e temporária, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991.

Quanto ao início da incapacidade, o laudo pericial concluiu que a incapacidade laborativa foi constatada desde 2010. Assim, o restabelecimento deve ter como marco temporal a data do requerimento administrativo, em 07/04/2015, quando a incapacidade estava configurada, conforme o artigo 60, §1o, da Lei 8.213/1991.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com determinação de implantação imediata do benefício, pagamento das parcelas vencidas com acréscimos legais e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

2. O INSS sustenta a ausência de incapacidade total, a fixação do termo inicial do benefício na data do laudo pericial e a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a incapacidade laborativa parcial e temporária autoriza a concessão de auxílio-doença; (ii) definir o termo inicial do benefício; e (iii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A concessão de auxílio-doença exige a demonstração da qualidade de segurado, do cumprimento da carência e da incapacidade temporária para o trabalho, nos termos da Lei no 8.213/1991.

5. A qualidade de segurada e o cumprimento da carência são incontroversos.

6. O laudo pericial atestou a existência de incapacidade parcial e temporária, decorrente de patologias ortopédicas, com possibilidade de tratamento. A incapacidade parcial e temporária autoriza a concessão de auxílio-doença, sendo desnecessária a incapacidade total para esse benefício.

7. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando já configurada a incapacidade, conforme conclusão pericial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.

___________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I; 42; 59; 60, §1o; CPC, arts. 479; 85, §11; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão